Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-08.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009143-08.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 079.566.651-91 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009143-08.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1009143-08.2024.8.11.0055

Recorrente:

Paulo de Oliveira Silva

Recorrido:
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DE ENTIDADE PRIVADA. INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A extinção do cumprimento se fundamentou na Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 2025, que estabelece procedimento administrativo de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença com base em instrução normativa do INSS, quando o título judicial condena exclusivamente entidade privada e o INSS não integrou a fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial formado exclusivamente contra a entidade privada demandada, que foi reconhecida como responsável pelos danos causados à autora.

4.

O INSS não integrou a relação processual e, por isso, não pode ser responsabilizado na fase de cumprimento, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à coisa julgada.

5.

A Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 2025, ao prever procedimento administrativo de restituição, não possui o condão de substituir ou extinguir a obrigação imposta judicialmente à entidade condenada, tampouco atinge verbas indenizatórias como os danos morais, que não estão abrangidos pela restituição administrativa.

6.

A extinção da execução, sem tentativa de cumprimento contra a parte efetivamente condenada, configura negativa de prestação jurisdicional e esvaziamento do título judicial.

7.

Não é juridicamente possível redirecionar ou substituir o cumprimento da condenação por procedimento administrativo voltado a ente que não foi parte na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução deve ser direcionada exclusivamente à parte condenada na sentença, sendo incabível sua extinção com fundamento em instrução normativa que prevê procedimento administrativo por ente que não integrou a lide.

2.

A existência de mecanismo administrativo de ressarcimento não afasta a eficácia de sentença judicial transitada em julgado.

3.

É vedada a responsabilização, direta ou indireta, de ente público que não participou da ação de conhecimento, inclusive mediante emissão de certidão para fins de cumprimento perante terceiro.

4.

A extinção prematura do cumprimento de sentença sem tentativa de execução contra a parte condenada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXV; Lei 9.099 de 1995, artigo 52, inciso IX, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, processo número 1025961-69.2025.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, julgado em 25 de novembro de 2025; TJMT, processo número 1008129-54.2024.8.11.0001, relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 5 de maio de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009143-08.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1009143-08.2024.8.11.0055

Recorrente:

Paulo de Oliveira Silva

Recorrida:
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Paulo de Oliveira Silva.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id’s.

265282277 e 347425352): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida a restituir ao autor recorrente os valores descontados indevidamente, em dobro, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais e, posteriormente, julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não poderia ser afastada a corresponsabilidade do INSS, que, na qualidade de fonte pagadora, permitiu a incidência das cobranças discutidas nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

347425353): requer a anulação da sentença de extinção do feito.

Contrarrazões
(Id. 347425357)
:
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009143-08.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1009143-08.2024.8.11.0055

Recorrente:

Paulo de Oliveira Silva

Recorrida:
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se do recurso inominado interposto por
Paulo de Oliveira Silva
contra a sentença proferida na presente Ação obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela recorrente em face de Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 52, inciso IX, alínea "d", da Lei 9.099/95, reconhecendo a existência de causa extintiva de obrigação superveniente à sentença.

O recorrente ajuizou a ação alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário de aposentadoria, referentes a uma suposta filiação associativa que jamais contratou.

Após regular tramitação, foi proferida sentença de procedência, declarando a inexistência do contrato, condenando a reclamada a indenizar o autor por danos materiais no valor de R$ 537,76 (quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), além de R$ 3.000,00(três mil reais) a título de danos morais.

Transitada em julgado a sentença em 04/04/2025, o autor deu o início à fase de cumprimento. Contudo, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando sua decisão na existência da Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 12 de maio de 2025, que implementou procedimento administrativo específico para devolução das quantias indevidamente descontadas dos benefícios previdenciários.

A controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de extinção do cumprimento de sentença em razão da superveniência da Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 12 de maio de 2025, que estabeleceu procedimento administrativo específico para devolução de valores indevidamente descontados de benefícios previdenciários por entidades associativas.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de mérito transitou em julgado, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre o autor e a empresa recorrente, condenando esta última ao pagamento de indenização por danos materiais (em dobro) e morais. Trata-se, portanto, de título executivo judicial formado contra a associação reclamada, e não contra o INSS, que sequer participou da relação processual.

No caso em análise, a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não exime a parte recorrida da responsabilidade pelos danos causados ao autor, reconhecida por sentença transitada em julgado, bem como não há qualquer impedimento legal para que a execução prossiga em face do recorrido, devedora principal e única parte condenada nos autos.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu prematuramente o cumprimento de sentença, sem sequer tentar executar a parte requerida, que foi a única condenada no processo. A existência de procedimento administrativo perante o INSS não impede a execução da sentença contra o
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas
, especialmente considerando que a condenação inclui danos morais, verba que não está contemplada na restituição administrativa prevista na Instrução Normativa.

Ademais, a expedição de certidão de crédito para apresentação perante o INSS não se mostra adequada no caso concreto, pois a autarquia não participou da relação processual e não pode ser compelida a pagar indenização por danos morais fixada em processo do qual não foi parte.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE. LEGITIMIDADE DO PARECER TÉCNICO DO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CAPAZ DE AFASTAR A CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOVO ENTE NO POLO PASSIVO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES NÃO AUTORIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, prolatada nos autos de cumprimento de sentença em face do Município de Rondonópolis, que determinou a prestação de atendimento domiciliar por 6 horas diárias, na modalidade de baixa complexidade, indeferindo o restabelecimento do serviço integral de Home Care (24h), o ressarcimento de despesas particulares e a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação da carga horária do serviço de Home Care para 24 horas ou, ao menos, 12 horas diárias; (ii) determinar se é possível a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da execução; (iii) verificar a legitimidade do pedido de ressarcimento de despesas com contratação particular de serviços de enfermagem.

III. Razões de Decidir
(...)
6. A inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo na fase de cumprimento de sentença não é admissível, pois este não integrou a ação de conhecimento, não tendo sido citado ou condenado, o que inviabiliza sua responsabilização posterior sem ofensa à coisa julgada, ao contraditório e à ampla defesa.

7. O ressarcimento das despesas particulares com contratação de profissionais de enfermagem não é cabível, por ausência de autorização judicial prévia, sendo ônus da parte comprovar, por meio de via processual própria, o descumprimento da obrigação pelo ente público.

8. A decisão agravada respeita os critérios técnicos, não evidencia ilegalidade ou arbitrariedade, e está alinhada à jurisprudência consolidada quanto à atuação judicial em matéria de saúde pública.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

3.
É inadmissível a inclusão de ente federativo não condenado na sentença na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada e ao contraditório.

4. O ressarcimento de despesas particulares com serviços de saúde contratados sem autorização judicial prévia não é cabível na execução de sentença.

(...)

(N.U 1025961-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)”. (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES PELO INSS OU SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por Joceli Gomes da Silva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de indicação de bens penhoráveis em sede de cumprimento de sentença. A parte recorrente pleiteia a desconstituição da sentença para que o INSS seja intimado a reter valores eventualmente repassados à executada ABAMSP ou, subsidiariamente, seja incluído como devedor na execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar que o INSS retenha valores repassados à executada para satisfação do crédito da exequente; (ii) estabelecer se o INSS pode ser incluído no polo passivo da execução mesmo não tendo integrado a lide originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando esgotadas as diligências possíveis à localização de bens penhoráveis, sendo ônus exclusivo do credor a indicação de tais bens. 4. O uso das ferramentas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG, SNIPER e INFOJUD) restou infrutífero, e a exequente, mesmo intimada, não indicou patrimônio viável para constrição judicial. 5. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais (v.g., N.U 0052951-39.2010.8.11.0001 e N.U 1035378-82.2021.8.11.0001) confirma que a extinção do feito é medida adequada diante da ausência de bens e do esgotamento das diligências. 6. A pretensão de que o INSS atue como fonte retentora exige prova inequívoca de relação jurídica entre ele e a executada, o que não foi demonstrado nos autos. A simples alegação de repasses previdenciários é insuficiente. 7. A analogia com execuções trabalhistas ou tributárias não é aplicável, pois não se trata de crédito de natureza alimentar ou relação jurídica direta entre INSS e ABAMSP. 8. A
inclusão do INSS no polo passivo é juridicamente incabível, pois ele não foi parte na fase de conhecimento
, tampouco se demonstrou qualquer responsabilidade direta sobre o débito exequendo. 9. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O credor é responsável por indicar bens penhoráveis, sendo legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando esgotadas as diligências disponíveis sem sucesso. 2. A retenção de valores por ente público terceiro pressupõe prova de vínculo jurídico direto com a obrigação em execução. 3.
A inclusão de terceiro no polo passivo da execução é incabível se não foi parte na ação de conhecimento
e não há demonstração de sua responsabilidade direta pela dívida.” (...) (N.U 1008129-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)”. (grifei)

Outrossim, antes da emissão de qualquer certidão de crédito, o autor deve ser intimado para informar se já recebeu algum valor por via administrativa, apresentando documentação comprobatória dos valores eventualmente restituídos pelo INSS, a fim de evitar duplicidade de pagamentos e enriquecimento sem causa.

Ressalta-se que o próprio Instituto Nacional do Seguro Social reconheceu, na via administrativa, a necessidade de devolução dos valores descontados de forma fraudulenta em benefícios previdenciários, tanto que formalizou acordo com a União, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 1236, proposta pela Presidência da República.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial formado em desfavor da associação demandada, não havendo qualquer base legal ou fática que autorize sua substituição por procedimento administrativo ou transferência de responsabilidade para o INSS, ente que sequer integrou a relação processual. A Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025, ao prever mecanismos administrativos de restituição de valores, não possui eficácia retroativa para desconstituir os efeitos de uma condenação judicial definitiva, tampouco alcança o conteúdo indenizatório da sentença, como os danos morais, que não estão sujeitos à via administrativa.

Sendo assim, a extinção prematura do cumprimento de sentença, fundada unicamente na existência de alternativa administrativa, configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois nega à parte exequente o direito de ver satisfeita a obrigação imposta judicialmente à parte vencida, com fundamento em norma infralegal posterior à propositura da ação. Por essa razão, impõe-se a anulação da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo autor e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular processamento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026